Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707332-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENVER CONCEICAO CARDOSO SOARES, ERLANE APARECIDA DE SOUZA MATOS SOARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, comprovem os agravantes, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício ou, no mesmo prazo, providenciem o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora